Tribunal: TCU
Processo: 020.287/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10022/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.287/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos (XXX.647.257-XX); Angelica Pereira Bispo dos Santos (XXX.021.957-XX); Cláudia Teixeira da Cunha Nogueira (XXX.443.797-XX); Fabíola Alves Soares (XXX.972.747-XX); Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz (XXX.000.047-XX); Luciana Teixeira da Cunha Dias (XXX.016.217-XX); Maria José Santiago da Silva (XXX.064.637-XX); Tânia Sueli Pereira Bispo dos Santos (XXX.555.757-XX); Valéria de Lizier Barros Tavares da Rocha (XXX.410.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.